Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727373-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA. - ME Agravado(s) RAFAEL VERAS DA CUNHA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carvalho e Lima Cozinhas e Modulados Ltda. - ME contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (IDs 67794243, 68672511 e 58251446 do processo n. 0704293-27.2019.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rafael Veras da Cunha contra a ora agravante: a) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contestação, mantendo o benefício processual concedido ao autor; b) indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado em contestação, diante da vedação disposta no art. 88 do CDC; e c) determinou a expedição de mandado de verificação, “a fim de que Oficial de Justiça elabore laudo circunstanciado - com fotografias -, descrevendo os erros e defeitos alegados/indicados pelo autor, relativos aos móveis que foram instalados no imóvel localizado no Condomínio Flex Gama, Bloco D, apartamento 2018, Quadra 55, Setor Central, Gama-DF, conforme contrato ID 35636576”. Em suas razões recursais (ID 18253912), a agravante narra que se trata na origem de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravado visando rescindir o contrato de compra e venda formulado entre as partes. Aduz que alegou, em contestação, a inépcia da petição inicial, pois o autor não teria indicado quais peças estariam defeituosas nem apontado quais serviços não teriam sido prestados pela requerida. Assevera ainda que formulou na peça de defesa pedido de intervenção de terceiros, na modalidade denunciação à lide, sob o argumento de que a própria esposa do agravado foi a arquiteta responsável pela elaboração do projeto, mas o pedido foi indeferido pela d. magistrada a quo, diante da vedação prevista no art. 88 do CDC. Sustenta que, embora a ação esteja pautada em relação consumerista, tolher o direito da agravante em ter o pedido de denunciação à lide deferido configuraria ato de cerceamento de defesa. Assinala que as cláusulas contratuais devem ser respeitadas, ressaltando que o acordo estabelecido entre as partes, no que tange à autorização para que a esposa do agravado fosse a responsável técnica pela elaboração e acompanhamento da montagem do projeto, foi feito após a assinatura do contrato e de forma verbal, tratando-se, assim, de complemento do contrato principal. Defende a necessidade de inclusão da esposa do recorrido no polo passivo da lide, haja vista o objeto da ação decorrer da suposta ineficiência na elaboração, montagem e execução de projetos de móveis planejados pelos quais ela teria sido responsável. Destaca que a vedação da denunciação à lide em processos de consumo visa à proteção do consumidor e deve ser invocada por ele, em seu benefício. Aduz que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Obtempera que o art. 88 do CDC não veda a denunciação à lide nos casos de defeito na prestação de serviços, regulados pelo art. 14 do mesmo diploma legal, incidindo a vedação somente na hipótese do parágrafo único do art. 13 do CDC. Insurge-se também contra a determinação de mandado de verificação para que o Oficial de Justiça produza laudo circunstanciado, ressaltando que o ônus da prova incumbe ao agravado, tratando-se de fato constitutivo de seu direito. Argumenta que o direito de requerer perícia para comprovação dos supostos defeitos na confecção e instalação de móveis estaria precluso, porquanto já foi determinada até mesmo a realização de audiência final de instrução e julgamento. Alega que é defeso ao magistrado auxiliar a parte na busca do direito que entende ser devido, assinalando ainda a ausência de fundamentação na expedição do mandado. Afirma que o art. 370, caput, do CPC não deve ser utilizado para beneficiar a parte que não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe competia. Defende, por fim, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor. Assinala que, “muito embora a decisão já esteja preclusa, pode ser debatida a todo momento, por se tratar de questão de ordem pública”. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) deferindo-se o pedido de denunciação à lide, determinar a inclusão da esposa do agravado no polo passivo da demanda; b) cassar ou suspender até a decisão final do recurso a decisão que determinou a expedição de mandado de avaliação por Oficial de Justiça; e c) revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o curso da ação na origem. No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (IDs 18253913 e 18253914). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém ressaltar que o recurso não alcança conhecimento quanto à irresignação da agravante acerca da determinação da expedição de mandado de verificação e da gratuidade de justiça concedida ao autor, ora agravado, haja vista tais questões não restarem dispostas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Registre-se que, a despeito do que apregoa a agravante, a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não corresponde à decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de revogação da benesse, estas sim previstas no inciso V do art. 1.015. Ademais, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade da análise de tais questões por ocasião do julgamento da apelação, o que afasta a necessidade de exame imediato das matérias no presente recurso. Assim, verifica-se o cabimento do recurso apenas quanto à controvérsia do pedido de denunciação à lide deduzido pela requerida, ora agravante, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC[1]. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela a probabilidade do direito do agravante ou de provimento ao recurso que visa reformar decisão que inadmitiu a denunciação da lide requerida pela parte ré. De antemão, ressalta-se que a relação estabelecida entre as partes, referente à celebração de contrato de compra e venda de produtos e prestação de serviços de fornecimento de móveis planejados, deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrar a requerida no conceito de fornecedora e o requerente no de consumidor. Assim, conforme bem salientado pela d. magistrada de origem, Juíza Adriana Maria de Freitas Tapety, o pedido de denunciação à lide encontra expressa vedação legal no art. 88 do CDC[2], que proíbe tal modalidade de intervenção de terceiros em processos que versem sobre relação de consumo, como no caso em tela. Ressalta-se que, a despeito de o referido dispositivo legal remeter ao art. 13 da mesma legislação, tendo em vista o propósito de evitar atraso ou dificuldade na tutela jurídica do consumidor, o entendimento do c. STJ é no sentido de que “a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (REsp n. 1.165.279/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012). Nessa mesma linha, confira-se o claro precedente desta e. 2a Turma Cível, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a denunciação da lide. 2. O caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, a instituição financeira é civilmente responsável, de forma objetiva, pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor em virtude de suposta fraude praticada por terceiro. 3. Nos termos do artigo 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações lastreadas em responsabilidade decorrente de relação de consumo, sem prejuízo da ação de regresso em processo autônomo. 4. Conquanto o dispositivo em questão faça alusão ao artigo 13 do mesmo Diploma legal, a vedação não se restringe àquela hipótese, porquanto a intenção do legislador foi conferir proteção e celeridade na satisfação do crédito pretendido pelo consumidor, parte hipossuficiente, evitando morosidade na solução processual ocasionada por demanda incidental. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1201592, 07118212720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se, na origem, de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviços de fornecimento de móveis planejados, aplica-se o impedimento previsto no art. 88 do CDC. Desse modo, por ser vislumbrar escorreita a decisão agravada, não se verifica, de plano, o alegado cerceamento de defesa da agravante. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo vindicados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; [2] Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.